Tribunal: TJDFT
Processo: 0707447-41.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0707447-41.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: RUDY CASSIANO SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Não conheço do Incidente de Uniformização suscitado pela autora por ter sido apresentado de forma extemporânea (art. art. 91, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais). O relator não admitirá o processamento do pedido de uniformização quando suscitado após o julgamento de mérito do recurso (art. 92, I). Além disso, já se encontra admitido e em andamento outro Incidente de Uniformização sobre o mesmo tema (autos de no 0729132-07.2024.8.07.0016). Suspendo a tramitação do presente recurso, nos termos dos arts. 96, III e 97 do RITRJEDF, conforme decisão proferida pelo Desembargador Leonardo Roscoe Bessa, Presidente da Turma de Uniformização de Jurisprudência, no âmbito do Incidente de Uniformização de Jurisprudência admitido nos autos de no 0729132-07.2024.8.07.0016 Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora